Tribunal: TJBA
Processo: 8027579-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027579-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADERVALDO DE JESUS NASCIMENTO NETO e outros

Advogado(s)
:
JANAINA SANTOS DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTEMPORÂNEA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, alegada violência policial no momento da abordagem e incompatibilidade da manutenção da prisão com o quadro de saúde mental do paciente, pleiteando o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a alegação de violência policial no momento da prisão autoriza o relaxamento da custódia na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se o quadro de saúde mental do paciente justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento da denúncia no curso da tramitação do
writ
acarreta a perda superveniente do objeto da alegação de excesso de prazo para a formação da acusação.

4.
O habeas corpus não comporta dilação probatória para apuração aprofundada de alegações fáticas controvertidas, como a verificação da dinâmica de suposta violência policial a partir da análise de vídeos e demais elementos dependentes de instrução.

5.
A existência de apuração determinada pelos órgãos competentes acerca da conduta policial afasta, neste momento processual, a conclusão automática de nulidade da prisão, sobretudo quando subsistem fundamentos autônomos para a custódia cautelar.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes, tentativa de fuga, suposta vinculação a organização criminosa e indicativo de reiteração delitiva.

7.
O pedido de substituição da prisão por domiciliar em razão de enfermidade psiquiátrica exige demonstração contemporânea e concreta da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não se verifica diante da insuficiência e desatualização dos documentos apresentados.

8.
A necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir reiteração criminosa prevalece diante da ausência de prova idônea de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua apresentação em habeas corpus.

2. A apuração de alegada violência policial que demande exame aprofundado de prova não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar fundada em enfermidade mental exige comprovação atual e concreta da incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.

4. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 46. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8027579-58.2026.8.05.0000
,
impetrado
pela

advogada
JANAINA SANTOS DE ANDRADE
, em favor de
ADERVALDO DE JESUS NASCIMENTO NETO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada, mantendo-se inalterado o decreto
prisional
d
o paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04